Tribunal: TJES
Processo: 5000250-67.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-67.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA RODOVALHO FABIANO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000250-67.2022.8.08.0069

RE
CORRENTE
:
CAMILA RODOVALHO FABIANO

REC
ORRID
A
:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 6099201).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 6099198), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
ante as
alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal
e os documentos dos autos.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6099195
), em que o ju
ízo

a quo

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos

para condenar
a parte requerida em danos materiais no valor de R$ 38,53 bem como em danos morais no quantum de R$ 2.000,00.

Trata-se de ação
ind
enizatória
por danos morais e materiais
sob o argumento
de que
a requerido suspendeu o fornecimento de água de sua residência sem nenhuma notificação, sendo que a autora estava com as contas pagas, razão pela qual ligou para ter o serviço restabelecido. O requerido ainda cobrou
R$ 38,53 referente à religação (Id. 6099156 - Pág. 7).

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
,
alega
ndo
que
o valor dos danos morais deve ser majorado, pois a situação causou muito transtorno para ela

bem como o
quantum
não pune o recorrido.

Não obstante os fundamentos do recurso, ao se referir sobre o dano moral alegado, o juízo sentenciante registrou o seguinte:

De acordo com o depoimento das testemunhas arroladas nos autos restou provado que o corte de água na residência da autora se deu na parte da manhã do dia 28/12/2021, tendo ficado o imóvel sem água por algumas horas, pois a religação se deu no mesmo dia.

Assim, ficou demonstrada a conduta ilícita da Requerida em não agir com cautela, pois não promoveu a notificação prévia, conforme manda o ordenamento jurídico e não havia pendências, haja vista que autora encontrava-se com as contas pagas no dia da suspensão.

Portanto, considerando a essencialidade do serviço de água, e pelo tempo que a autora ficou desabastecida, entendo ser devida a condenação da Requerida em danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tenho que essa descrição fática guarda razoabilidade com o valor fixado.

De fato, a recorrente não demonstrou nos autos que sofreu dano de grande extensão de modo a fazer jus a valor maior que o fixado,
tendo declarado em audiência que o serviço de água foi reestabelecido no mesmo dia, cerca de 04 ou 05 horas depois (00h:07min:08seg – Id.
6099193
).

Concluo, assim, que a
sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da
Lei 9.099/
19
95
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/
19
95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da
justiça
gratuita,
conforme
art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)